Tribunal: TJBA
Processo: 8040153-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040153-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia em razão da decisão que deferiu pedido liminar em mandado de segurança, determinando a imediata inclusão do impetrante na próxima turma do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS, sob pena de multa diária, e sua posterior promoção à graduação de Subtenente PM.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito de impetrar mandado de segurança; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente o fumus boni iuris, ante a alegada preterição.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de decadência, pois o prazo decadencial de 120 dias inicia-se da ciência do ato coator ou da sua omissão, e tratando-se de preterição em curso de formação para promoção na carreira militar, cada novo curso constitui oportunidade renovada de ingresso, não se podendo falar em decadência enquanto persistir a suposta situação de preterição injustificada.

4. A documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a posição exata do impetrante na lista de antiguidade em setembro de 2019, tampouco demonstra que ele efetivamente reunia as condições necessárias para a promoção a 1º Sargento PM na data almejada, considerando os critérios legais e regulamentares então vigentes.

5. Somente no ano de 2023 o agravado completou o interstício mínimo de noventa e seis meses na graduação de Cabo PM para figurar na lista de pré-qualificação, conforme art. 134, §2º, alínea "g", da Lei nº 7.990/2001.

6. A decisão agravada deferiu tutela de urgência sem a verificação adequada dos requisitos necessários à concessão de medida liminar, não restando caracterizado o fumus boni iuris ante a ausência de demonstração clara do direito alegado através de prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a decisão liminar concedida pelo Juízo de 1º Grau.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009; Lei nº 7.990/2001, art. 134, §2º, alínea "g"; CPC, art. 1.007, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040153-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08